Tribunal: STJ
Processo: 0055817-78.2014.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1910670 - DF (2020/0328620-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE
: ALTINO FERREIRA BUENO
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMIDE
AGRAVANTE
: JOSE NAVES BORGES
AGRAVANTE
: MAGALY MONTEIRO RIBEIRO ALBERNAZ
AGRAVANTE
: MARIA THEREZA RABELLO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICENTE CÂNDIDO DA SILVA - DF066155
JOSÉ JERÔNIMO NOGUEIRA DE LIMA - DF066146
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AMPLA
LEGITIMIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA.
LIMITAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e

que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "os efeitos da decisão
proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados,
ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da
impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação
impetrante tenha ocorrido após a impetração do
" (AgInt no AREsp n.
writ
1.377.063/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
), ressalvada a expressa limitação
16/5/2019
21/5/2019
dos beneficiados pelo título executivo, ocasião em que devem ser respeitados
os limites subjetivos da coisa julgada – o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Assim, a Corte regional está conforme a jurisprudência desta Casa
ao limitar a execução do título executivo apenas ao rol de substituídos na
inicial, quando a decisão coletiva expressamente o fez; e, para rever essa
conclusão, seria necessário reexame de matéria fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50020512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e074e82b-2e23-410b-b46a-7a7d45af17b3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e074e82b-2e23-410b-b46a-7a7d45af17b3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1910670 - DF (2020/0328620-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE
: ALTINO FERREIRA BUENO
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMIDE
AGRAVANTE
: JOSE NAVES BORGES
AGRAVANTE
: MAGALY MONTEIRO RIBEIRO ALBERNAZ
AGRAVANTE
: MARIA THEREZA RABELLO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICENTE CÂNDIDO DA SILVA - DF066155
JOSÉ JERÔNIMO NOGUEIRA DE LIMA - DF066146
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AMPLA
LEGITIMIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA.
LIMITAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e

que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "os efeitos da decisão
proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados,
ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da
impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação
impetrante tenha ocorrido após a impetração do
" (AgInt no AREsp n.
writ
1.377.063/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
), ressalvada a expressa limitação
16/5/2019
21/5/2019
dos beneficiados pelo título executivo, ocasião em que devem ser respeitados
os limites subjetivos da coisa julgada – o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Assim, a Corte regional está conforme a jurisprudência desta Casa
ao limitar a execução do título executivo apenas ao rol de substituídos na
inicial, quando a decisão coletiva expressamente o fez; e, para rever essa
conclusão, seria necessário reexame de matéria fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - ANFIP e OUTROS
contra a decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães que conheceu
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento (fls. 679-693 ).
A parte agravante alega, em síntese (fls. 849-862):

2. DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022, INCISO I DO CPC / DAS
OMISSÕES RELEVANTES A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NÃO
SANADA PELO TRIBUNAL A QUO
[...]
3. DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 07 DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[...]
4.
DO
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 2°-F, DA LEI 11.890
/2008, AO ART. 2°-F, § 1°, DA LEI 10.910/2004 E AO ART. 184, DA LEI 1.711
/52
[...]
5. DA QUESTÃO DE FUNDO RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA
PERFEITAMENTE DEBATIDA NO RECURSO ESPECIAL
[...]
6. DO DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL NÃO ENFRENTADO NA R.
DECISÃO AGRAVADA / NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PARA
GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA

Requer seja o feito submetido a julgamento no órgão colegiado.
Apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece provimento.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
O Tribunal de origem não apreciou as teses de violação ao art. 2°-F, da Lei n.
11.890/2008, ao art. 2°-F, § 1°, da Lei n. 10.910/2004 e ao art. 184, da Lei n. 1.711
/52, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada") e n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.064.207/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
O acórdão recorrido, quanto à legitimidade ativa
dos servidores
ad causam
exequentes para promoverem a execução individual da sentença coletiva, está assentado
nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem: que outros servidores não integrantes da categoria de Auditor
Fiscal da Previdência Social, mesmo se filiando à nova ANFIP em razão da unificação
das carreiras (AFPS + AFRF = AFRFB), não se beneficiariam da sentença exequenda
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

por expressa limitação subjetiva do título judicial coletivo; e que o recorrente não logrou
demonstrar que ocupava o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social ao tempo da
impetração do
coletivo.
mandamus
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar os referidos fundamentos,
e as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido, o que caracteriza
a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência das Súmulas n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
n. 283 do STF ("É inadmissível o
não permitir a exata compreensão da controvérsia") e
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
De fato, no "Mandado de Segurança coletivo, impetrado por associação, sob o
regime de substituição processual, na forma prevista no art. 5o, LXX, b, da CF/88, tem a
impetrante legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de
toda a categoria, independentemente de relação nominal de filiados ou de sua
autorização, motivo pelo qual a coisa julgada, advinda do
coletivo, alcança todos os
writ
integrantes da categoria, salvo disposição em contrário no título judicial" (AgInt no REsp
n. 1.836.871/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
17/5/2023
Além disso, na forma da jurisprudência do STJ, "os efeitos da decisão
proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte
deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração
coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha
ocorrido após a impetração do
" (AgInt no AREsp n. 1.377.063/RJ, relator Ministro
writ
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
),
16/5/2019
21/5/2019
ressalvada a expressa limitação dos beneficiados pelo título executivo, ocasião em que
devem ser respeitados os limites subjetivos da coisa julgada – o que ocorreu na hipótese
dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LISTA DE
SUBSTITUÍDOS. LIMITAÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA
JULGADA.
1. Nos casos de expressa limitação subjetiva no título judicial, o
entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, por respeito à coisa julgada,
não é possível a inclusão de novos beneficiários.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt na ExeMS n. 20.231/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
.)
21/3/2025
Assim, vê-se que a Corte regional está conforme a jurisprudência desta Casa
ao limitar a execução do título executivo apenas ao rol de substituídos na inicial, quando
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

a decisão coletiva o fez; e, para rever essa conclusão, seria necessário reexame de
matéria fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
A propósito:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
TÉCNICOS
DO
TESOURO NACIONAL. RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR
SINDICATO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. COISA JULGADA. SÚMULA N. 7
/STJ.
[...]
V - No caso dos autos, o acórdão recorrido foi categórico em afirmar que
houve a limitação subjetiva no título judicial, e, portanto, não é possível o
aproveitamento da condenação por servidores que não estejam abarcados pela coisa
julgada. Assim, para rever as conclusões do Tribunal a quo, de modo a analisar a
não ocorrência da limitação subjetiva do título executivo sobre o qual se operou a
coisa julgada, seria necessária uma incursão no contexto fático-probatório pelo STJ,
o que é vedado, por força da Súmula n. 7/STJ. No mesmo sentido: AgInt no REsp n.
2.073.502/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; (AgInt no REsp n. 2.019.640/RS, relator Ministro
23/10/2023
27/10/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
15/12/2022
19/12/2022
AgInt no REsp n. 1.996.738/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.
3/4/2023
11/4/2023
VI - Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.292.584/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2023
11/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM AÇÃO
COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO. COISA JULGADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte segundo a qual no caso de expressa limitação no título
executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva é indevida a inclusão de
servidor que não integrou a listagem, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes.
2. Rever o teor do título executivo para desconstituir a conclusão do
Tribunal de origem, nos termos pretendidos no recurso, é providência que esbarra
no óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.257.270/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
8/9/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL QUE
RESTRINGE
A
ABRANGÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo expressa limitação no
título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, é indevida a inclusão de
servidor que não integrou a referida listagem, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere aos
limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão pela ilegitimidade
da parte recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.056.122/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA.
LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-
AUTOR CONSTANTES DE LISTA E DO PEDIDO. EXPRESSA FORMAÇÃO
DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS NOMINADOS.
[...]
3. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido foram
categóricos em afirmar que houve a limitação subjetiva no título judicial, e,
portanto, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores que não
estejam abarcados pela coisa julgada.
4. Para decidir em sentido contrário, afastando a ocorrência da limitação
objetiva e subjetiva do título executivo sobre o qual se operou a coisa julgada, seria
necessária uma incursão no contexto fático-probatório pelo STJ, o que é vedado, por
força da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 2.016.517/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
16/3/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO
COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489,
§ 1o, 503, 505, 509 E 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015,
DOS ARTS. 81 E 103, II E III, DA LEI 8.078/1990 E DO ART. 3o DA LEI
8.073/1990. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
LIMITAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE DA
PARTE EXEQUENTE. LIMITES DA COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação aos arts. 489, § 1o, 503,
505, 509 e 1.022, II, do CPC/2015, aos arts. 81 e 103, II e III, da Lei 8.078/1990 e
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

ao art. 3o da Lei 8.073/1990 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em
que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284
/STF.
2. Na hipótese em exame, há expressa consideração no acórdão recorrido
acerca da limitação dos beneficiários da ação coletiva no título executivo transitado
em julgado. Assim, o entendimento do Tribunal de origem se encontra em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido
de que "a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da
respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem
seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado,
porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação
dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa
julgada" (AgInt no REsp 1.586.726/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 9.5.2016).
3. Ademais, tendo o Tribunal a quo reconhecido a existência de limitação
subjetiva do título executivo sobre a qual se operou a coisa julgada, decidir em
sentido contrário, afastando-se a ocorrência de tal limitação, pressupõe reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado, por força da Súmula 7/STJ. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.976.191/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 19.5.2022; AgInt no AgInt no AREsp 1.719.233/RJ, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o.7.2021; e AgInt nos EDcl no REsp
1.507.769/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.2.2021.
4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.018.586/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
4/11/2022
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49581781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 22ccd491-b3da-4fba-a34b-b3652eeb5619

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.910.670 / DF
Número Registro: 2020/0328620-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00391177620044013400
00558177820144013400
200434000482178
271152520144013400
391177620044013400 558177820144013400
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RECORRENTE : ALTINO FERREIRA BUENO
RECORRENTE : FERNANDO GOMIDE
RECORRENTE : JOSE NAVES BORGES
RECORRENTE : MAGALY MONTEIRO RIBEIRO ALBERNAZ
RECORRENTE : MARIA THEREZA RABELLO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICENTE CÂNDIDO DA SILVA - DF066155
JOSÉ JERÔNIMO NOGUEIRA DE LIMA - DF066146
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
Documento eletrônico VDA49935556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:39
Código de Controle do Documento: 3e3fc77a-28c5-4e7f-adf7-165847d59627

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE : ALTINO FERREIRA BUENO
AGRAVANTE : FERNANDO GOMIDE
AGRAVANTE : JOSE NAVES BORGES
AGRAVANTE : MAGALY MONTEIRO RIBEIRO ALBERNAZ
AGRAVANTE : MARIA THEREZA RABELLO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICENTE CÂNDIDO DA SILVA - DF066155
JOSÉ JERÔNIMO NOGUEIRA DE LIMA - DF066146
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:39
Código de Controle do Documento: 3e3fc77a-28c5-4e7f-adf7-165847d59627